Tribunal: TJMT
Processo: 1007510-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1007510-98.2022.8.11.0000
Impetrante: Willkens Aurélio Franco
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ARTIGO 10, DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A inicial do mandado de segurança será indeferida, quando inexistir direito líquido e certo a ser amparado pela ação constitucional (Lei n. 12.016/09, artigo 10).
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Willkens Aurélio Franco, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente reversão da reforma remunerada por invalidez do Impetrante para retornar ao Serviço Público Ativo da Polícia Militar.
Noticia o Impetrante que foi editado o Ato Governamental n. 859/2022, publicado no Diário Oficial no 28198 de 07 de março de 2022, originado pelo processo n. 2021.12.03492 , e laudo médico n. 432510 de 17/09/2021 expedido pela Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, e ainda pela Portaria n. 40415 expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar, tornaram sem efeito o ato governamental de n. 4.503/2005 de 25/01/2005, revertendo a sua condição de inativo para o serviço ativo da polícia militar a contar da data de 07 de março de 2022, quando se encontrava aposentado por invalidez ligada a doença psiquiátrica a mais de dezessete anos.
Assevera que os atos coatores foram embasados no Processo Administrativo Previdenciário em anexo que por sua vez originou-se de pedido formulado pela Corregedoria Geral da PMMT através do ofício n. 171/CACE/2020 a DGP –QCG, informando que o SD PMMT Wilkens tivesse sua inatividade (aposentação) reanalisada considerando que o Impetrante estaria exercendo atividade remunerada como odontólogo registrado no Conselho Federal de Odontologia.
Alega que apesar da legislação dispor que pode haver a reversão da aposentadoria por invalidez caso haja cessação de enfermidade mental considerada incapacitante, os estudos e tratamentos aplicados hodiernamente pela psicologia e psiquiatria tem por escopo a recuperação parcial ou total do indivíduo acometido por essas doenças, entretanto recuperou-se apenas parcialmente necessitando do uso contínuo de medicamentos e afastamento da caserna.
Salienta que após a perícia em questão sobreveio os atos ora impugnados do Governador do Estado de Mato Grosso no 859/2022 e conseguinte o Edital de no 40415/2022 do Comandante Geral da PMMT revertendo para a condição do serviço ativo, desconsiderando que muito embora tenha havido certa evolução para melhor do seu quadro psiquiátrico e, sem oportunizar contradizer a pericia medica.
Afirma que a perícia para a qual fora convocado não tinha apenas o desiderato da Reversão da aposentadoria, mas equivale a o primeiro passo de um processo acusatório afim de imputar-lhe má fé.
Discorre sobre a prescrição do ato estatal de reversão do impetrante para o serviço ativo.
Requer, assim, a concessão liminar, para que suspenda os atos coatores das Autoridades, garantindo ao impetrante a manutenção da sua aposentadoria por invalidez. No mérito, o reconhecimento da ilegalidade do Ato Governamental n. 859/2022 e ainda da Portaria n. 40415.
É a síntese.
Decido.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.
Após voltar os olhos à questão de fundo, constato que a pretensão não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido na ação constitucional, porque, constato que foi aberto o devido processo administrativo para Reversão da Reforma Remunerada por Invalidez do Impetrante, originado pelo Ofício no 171/CACE /2020 subscrito pelo Corregedor referente à no qual comunica a Diretoria de Gestão de Pessoas da necessidade de análise e fiscalização da concessão do benefício de Reforma Remunerada, haja vista que o servidor teve sua Reforma concedida pelo motivo de ser portador de doenças incapacitantes para o serviço e impossibilidade total para exercícios de outras atividades laborativas, com necessidade de cuidados médicos permanente e ainda impossibilidade de prover seus meios de subsistência por consequência de seu quadro psiquiátrico.
Entrementes, foi constato pelo o órgão correcional da instituição militar estadual que o Impetrante estaria exercendo atividade remunerada privativa de Odontólogo, com inscrição junto ao Conselho Federal de Odontologia de Mato Grosso.
Diante disso, o Impetrante durante o procedimento administrativo passou pela pericia oficial, no qual foi constato que não apresenta incapacidade total e permanente neste momento, estando apto para desenvolver as atividades militares.
Desse modo, está claro que o Impetrante ao exercer atividade remunerada privativa de odontólogo, após sua aposentadoria por invalidez, contrariou as condições que o transferiram para Reforma Remunerada.
Ademais, não constato qualquer ilegalidade do ato tio como coator, haja vista que a Lei Complementar n. 555/2014, contempla o instituto da reversão, ao preconizar no seu art. 172 e 173, que o Policial Militar Reformado pode ter revisto a qualquer o ato que o levou para inatividade. Veja-se:
Art. 172 Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna à atividade profissional tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação.
Parágrafo único. A qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do militar agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas "a", "b", "e", "f", "i","j" e "k", do inciso III, do § 1o, do Art. 171 desta lei complementar.
Art. 173 Aplica-se também a reversão no caso de retorno à atividade do militar que, reformado por invalidez, por laudo pericial expedido pela perícia médica estadual, tiver declarado insubsistentes os motivos determinantes da reforma.
A respeito, aliás, não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de legalidade dos atos administrativos, não devendo o Poder Judiciário, adentrar a esfera do mérito administrativo, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.
Assim, o Impetrante não comprovou, com base em provas pré-constituídas a violação ao seu direito líquido e certo.
Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Em conclusão, não há ato ilegal, ou abusivo, para amparar a alegação de leão ao direito do Impetrante, uma vez que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.
Nas palavras de Castro Nunes:
[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
E nas de Hely Lopes Meirelles:
[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37)
Nesse sentido é a jurisprudência:
[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/12/2006).3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).
[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).
[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).
Por tais considerações, deve ser indeferida a inicial, com fundamento no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, denegando a segurança postulada.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, denegando a segurança pretendida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá-MT, 26 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.